Tribunal: TJMT
Processo: 1005058-23.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005058-23.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLAUDINEI DE PAULA - CPF: 651.041.701-44 (AGRAVADO), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO.
E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - PRETENSÃO DE SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO DE CDA – IPVA – NECESSIDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO – POSICIONAMENTO STJ – RECURSO PROVIDO.

A sustação de protesto se justifica quando as circunstâncias de fato recomendam a proteção do direito do devedor, diante de possível dano irreparável, da presença da aparência do bom direito e quando houver a prestação de contracautela.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1005058-23.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):

CLAUDINEI DE PAULA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido liminar
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da Ação Ordinária n. 1000341-32.2019.8.11.001,
deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória
, requerida por
Claudinei de Paula
, para
suspender os efeitos d
o protesto consubstanciado pela
CDA
n.º 201718115, no valor de R$ 4.949,19 (quatro mil novecentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos).

De início, relata a Fazenda Pública Estadual que, o Agravado,
busca por meio da ação de origem, a declaração de que não é proprietário do veículo de Placa NJP-9212, bem como a nulidade/inexistência dos débitos relacionados ao carro.

Narra que,
o Recorrido afirma que foi vítima de fraude possibilitada pelo Réu Banco Aymoré Santander, o qual financiou o veículo a terceiros que usaram indevidamente seus documentos
, razão pela qual, originou-se o débito inscrito em CDA, com consequente protesto.

Na sequência, argumenta que, o Magistrado de Primeiro Grau se equivocou ao deferir a mencionada tutela provisória, isso porque, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e para sustação dos efeitos do protesto, necessário se faz a garantia do Juízo, por meio do
depósito integral e em dinheiro do valor da dívida.

Diante desse contexto, defende que,
o simples fato de existir pretensão deduzida em Juízo voltada à discussão do crédito tributário não constitui hipótese autorizativa para a suspensão de sua exigibilidade, máxime porque tal

circunstância não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 151 do Código Tributário Nacional.

Ressalta que,
segundo a regra processual prescrita no artigo 373, inciso I, CPC, é do autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito,
de modo que, no presente caso,
tal regramento impõe à parte Agravada o ônus de comprovar que não é e nunca foi proprietária do veículo descrito na inicial
, todavia, no seu entender,
o Recorrido
não trouxe aos autos qualquer elemento de prova capaz de comprovar cabalmente tais fatos, fazendo meras alegações de que os veículos não lhe pertencem.

Reforça, ademais, que, a
sentença oriunda do Proc. 0805214-40.2011.8.12.0002 que, tramitou na Comarca de Dourados/MS,
em nenhum momento faz menção à Placa NJP-9212, referindo, apenas, que não é devida a dívida firmada por meio do Contrato nº 20016598957
. Acrescenta, ainda, que,
pelo DETRAN-NET, não há qualquer informação de que o veículo de Placa NJP-9212 foi efetivamente financiado por esse tal Contrato, inclusive, não foi juntada cópia integral do Processo nº 0805214-40.2011.8.12.0002, evidenciando-se, assim, a falta de elementos probatórios do direito do Agravado.

Por fim, menciona que, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, a qual importa presunção de veracidade e de conformidade ao direito, até prova em contrário, o que, de fato, inexiste na hipótese dos autos.

Assim, dia
nte de tais ponderações, afirma ser evidente a ausência dos requisitos que autorizam a liminar concedida na decisão ora agravada, motivo pelo qual sua reforma é medida imperativa.

Dessa forma, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no id. 7458080.

O Juízo de Primeiro Grau prestou as informações no id. 7541325.

Contrarrazões no id. 7789048, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (id. 8361714).

É o relatório.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020